Tribunal: TJMT
Processo: 1019610-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019610-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), EDVALDO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 487.690.291-72 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 1019610-22.2021.8.11.0000 interposto no
Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Várzea Grande

Agravante:
Itaú Unibanco S.A.

Agravado:
Edvaldo Nogueira da Silva

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SENTENÇA PROCEDENTE – AGRAVO INSTRUMENTO - RECURSO INADMISSIVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
recurso
adequado para combater a
sentença
que condena a parte a prestar contas é o de
apelação, consoante exegese do art. 1.009, caput, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 1019610-22.2021.8.11.0000 interposto no
Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Várzea Grande

Agravante:
Itaú Unibanco S.A.

Agravado:
Edvaldo Nogueira da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Itaú Unibanco S.A. visando reformar decisão deste Relator que negou provimento ao agravo e a consequente reconsideração da decisão, alegando que a decisão proferida pelo douto magistrado simplesmente impulsionou o feito, desafiando o recurso de agravo de instrumento.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da fungibilidade decorrente do princípio da eventualidade.

O agravado apresentou a contraminuta (id. 112535454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no 1019610-22.2021.8.11.0000 interposto no
Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Várzea Grande

Agravante:
Itaú Unibanco S.A.

Agravado:
Edvaldo Nogueira da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que o Itaú Unibanco S.A. interpõe agravo interno em face da decisão monocrática proferida por este Relator que, negou provimento ao agravo de instrumento por ele aviado.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, tenho que a razão não assiste o agravante. Explico.

Conforme se depreende dos autos, trata-se de uma decisão que julgou procedente o pedido do autor nos autos da ação de exigir contas, constituindo-se, assim, em uma sentença, vejamos:

“
Trata-se de Ação de Exigir Contas, promovida por EDVALDO NOGUEIRA DA SILVA, em face de BANCO ITAU VEÍCULOS S/A, partes qualificadas nos autos.

Alega, o autor, que firmou com a ré um contrato de financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, sob no 806250023/62410 no valor de R$- 36.976,20, para pagamento em 60 parcelas mensais.

Afirma que, em decorrência do atraso no pagamento das parcelas, a instituição requerida lhe moveu uma ação de Busca e Apreensão, cujo trâmite se deu neste juízo sob no 0017812- 81.2014.811.0002 (cod. 352716), culminando, assim, com a apreensão do bem.

Aduz, por fim, que a Lei determina a prestação de contas da venda obtida, informando o valor arrecadado e o saldo devedor, se houver.

Uma vez citada, a parte requerida compareceu às fls. 21, juntando a nota de venda do veículo, extratos dos atrasos dos pagamentos e outros documentos, e pugnou pela improcedência do pedido inicial.

[...]

O réu ANDERSON CÉSAR FREI ALEXO citado apresentou contestação nos autos. Informou que propôs as ações revisionais para que fossem revistos os juros e correções monetárias entre outras taxas e demais despesas que estavam sendo cobradas excessivamente da Requerente. Aduziu que ajuizou contra o banco Bradesco as ações de cód. 38543, 38544, 61146, em face do Banco Itaú cód. 38545, e Banco Santander Leasing S/A cód. 38574. No dia 16 de outubro de 2012, sendo que o autor quando assinou o contrato de honorários advocatícios estava ciente de que o era com objetivo claro que seria para protocolar a ação revisional em face do Bradesco, a qual, fora protocolada com o Cód. 61146, referente aos contratos de financiamento/hipoteca, junto ao Banco Bradesco.

[...]

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido manejado nesta ação de prestação de contas para condenar o réu à prestação de contas, mediante a apresentação de planilhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do artigo 550, § 5o, do CPC/2015.

Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e verbas advocatícias, que, nesta primeira fase, arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC
.”
(id. 107449458 – negritei e grifei)

Portanto, pela exegese do art. 550, § 5o do CPC, ocorrendo o acolhimento do pedido do autor na primeira fase da ação de exigir contas, o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento.

Sobre o tema, o autor
Daniel Amorim Assumpção Neves,
verbis
:

“
5. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE PROCEDIMENTAL

[...] Na hipótese de acolhimento do pedido do autor, o juiz condenará o réu a prestar contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar (art. 550, §5o, do Novo CPC).
Dessa sentença cabe apelação, que será recebida no duplo efeito, de forma que o prazo de 15 dias só passará a ser contado a partir do julgamento desse recurso
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed., Salvador, JusPodivm, 2016 – negritei e grifei)

Ademais, por se tratar de erro grosseiro não se pode cogitar a aplicação de eventual fungibilidade recursal.

Assim, ratifico o entendimento exposto na decisão monocrática aqui atacada no sentido de que o recurso adequado para combater a sentença que condena a parte a prestar contas é o de apelação, nos termos do art. 1.009,
caput
do CPC.

Posto isso, conheço do agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022